Tribunal: TJSP
Processo: 2217245-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE JULGADO – Sentença proferida em ação revisional de contratos de mútuos bancários – Crédito rural – Pretensão a liquidação por arbitramento – Desnecessidade - Caso de condenação líquida e em que foram juntados títulos e extratos das movimentações financeiras referentes às operações – Liquidação possível com simples cálculos aritméticos – Decisão que negou provimento a agravo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE JULGADO – Sentença proferida em ação revisional de contratos de mútuos bancários – Crédito rural – Pretensão a liquidação por arbitramento – Desnecessidade - Caso de condenação líquida e em que foram juntados títulos e extratos das movimentações financeiras referentes às operações – Liquidação possível com simples cálculos aritméticos – Decisão que negou provimento a agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2217245-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cândido Mota, em que é
agravante DIMER ZANETTE, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2217245-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44840
2
VOTO No: 44840
AINT.No: 2217245-11.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Cândido Mota - 2a VC
AGTE. : DIMER ZANETTE
AGDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
CUMPRIMENTO DE JULGADO Sentença proferida em
ação revisional de contratos de mútuos bancários Crédito
rural
Pretensão a liquidação por arbitramento

Desnecessidade - Caso de condenação líquida e em que
foram juntados títulos e extratos das movimentações
financeiras referentes às operações Liquidação possível
com simples cálculos aritméticos
Decisão que negou
provimento a agravo de instrumento mantida
Agravo
interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo de instrumento de indeferimento, em autos de cumprimento de
julgado, indeferiu pedido de liquidação e determinou apresentação de cálculos pelo
exequente.
Insiste este (ora agravante) em que, por se tratar de cálculos
matemáticos complexos, há necessidade de liquidação da sentença por arbitramento,
com apresentação de pareceres e documentos elucidativos, bem como nomeação de
perito judicial.
O agravado não respondeu, apesar de intimado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo se não sustenta.
Em absoluto pode se falar em cálculos complexos: conforme
se constata, e de acordo com o decidido, a necessidade ou não de liquidação não
decorre da incapacidade técnica da parte, mas sim da insuficiência de elementos nos
autos para apuração do débito ou necessidade de demonstração de fato novo.
No caso, não se vislumbra nem uma nem outra situação, já que
foram juntados aos autos “as cédulas de crédito representativas das obrigações
revistas judicialmente, quais sejam, a Cédula 89/00075-7 (p. 58-61), com respectivos
extratos de movimentação financeira da operação (p. 22-35, 130-136 e
502-504,453-474); e a Cédula 88/00164-4 (p. 55-57), com respectivos extratos de
movimentação financeira da referida operação (p. 36-45, 137-144 e 475-495)”.
Assim, cabe ao interessado a elaboração dos cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2217245-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44840
3
“mediante simples reprodução dos referidos lançamentos, a partir dos dados
constantes do título de crédito e/ou respectivos extratos, atentando apenas para a
substituição dos encargos revisados no julgado com os seus reflexos no
reescalonamento da operação”.
Lembre-se, ademais, que não há nenhum impedimento para
que o agravante exequente se valha de trabalho de profissional habituado a cálculos
financeiros, todavia, tal não significa que o cumprimento se transformará em
liquidação, mas apenas que o trabalho de assistente da parte acompanhará a
correspondente petição do interessado, permitindo-se a ampla defesa.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator